Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701510-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE MEM DE SA FIALHO RAMOS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a liminar requerida consistente em determinar que o réu aplique as avaliações de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, e se aprovado, a imediata expedição do histórico e certificado de conclusão do ensino médio em matricular o agravante e aplicar as provas na Educação de Jovens e Adultos, para conclusão do ensino médio. Em apertada síntese, o agravante alega que tem 18 anos e foi aprovado para o curso de Engenharia de Produção na UNB. Aduz que está matriculado na Educação para Jovens Adultos – EJA e aprovado em 4 disciplinas. Aduz que, apesar de a Resolução do Conselho de Educação do DF 01/2020-CEDF prevê que o aluno deverá cursar cada série do ensino médio em seis meses (100 dias letivos), ou carga horária correspondente a 400 h/a, o único requisito para aplicação previsto na Lei para aplicação do exame supletivo é a idade de 18 anos. Indica que a Lei 9.394/1996 prevê a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Quanto ao perigo de dano, indica que o agravante tem até o dia 19/01/2024 para realizar a matrícula na Universidade de Brasília. Requer a concessão da tutela de urgência para réu aplique as avaliações de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, e se aprovado, a imediata expedição do histórico e certificado de conclusão do ensino médio. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Na origem, o juiz indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, nos seguintes termos: “(...) Decido. Conforme narrado, a autora já está cursando o ensino médio na modalidade EJA, a qual é um modelo excepcional e abreviado, voltado àqueles que não puderam completar o ciclo normal do ensino médio. O que pretende o requerente, na verdade, é abreviação de modalidade de ensino que já é feita de modo abreviado. Assim dispõe a Resolução n. 02/2023 do CEDF: Art. 79. A Educação de Jovens e Adultos é ofertada em instituição educacional pública ou privada, assim dividida: (...) 3o Segmento: correspondente ao Ensino Médio. Art. 80. A oferta da Educação de Jovens e Adultos, de forma presencial e na modalidade de Educação a Distância, com objetivo de iniciar ou retomar estudos dos Ensinos Fundamental e Médio, deve cumprir, no mínimo: (...) III - 1.200 horas para o 3o Segmento. Diante disso, o deferimento do pedido contraria a norma acima mencionada, haja vista que o autor não completou as horas/aula exigidas para conclusão da etapa. Implicaria, portanto, em considerar que o ensino médio é dispensável e facultativo para ingresso no ensino superior. Caso a função do ensino médio fosse meramente preparatória para o vestibular, a aprovação no concurso comprovaria que aquela finalidade foi cumprida, mesmo antes da conclusão do ciclo. Esta não é, entretanto, a função do ensino médio, tal como definido na legislação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” De acordo com o art. 38, § 1o, II, da Lei n° 9.394/1996, o exame supletivo de conclusão do ensino médio tem por objetivo alcançar jovens e adultos que, por alguma circunstância, não puderam cursar, na idade própria, as respectivas séries, exigindo-se a idade mínima de 18 (dezoito) anos para viabilizar a matrícula nos cursos. No caso em exame, o agravante já se encontra matriculado na modalidade de Ensino para Jovens Adultos – EJA. Aduz que foi aprovado no vestibular da UNB e teve negado o requerimento para realização do exame de conclusão do ensino médio. A negativa se deu em virtude de o agravante não ter cumprido a carga horária exigida pela Resolução 01/20 – CEDF, que prevê que o aluno deve cursar cada série em 6 meses (ou carga horária correspondente a 400 h/a). Quanto à probabilidade do direito, este egrégio Tribunal de Justiça, no acórdão de mérito do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 - Tema 13, firmou a seguinte tese sobre o tema: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” A despeito de o referido incidente ter sido objeto de recursos especial e extraordinário, o que retira sua força vinculante até que ocorra o trânsito em julgado, o precedente expressa relevante entendimento deste Tribunal sobre a matéria e, portanto, não deve ser desprezado. De outra parte, o entendimento adotado pelo Tribunal está em consonância com a legislação sobre o tema e não há entendimento das cortes superiores em sentido contrário. No caso em exame, a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio deve observar a regulamentação administrativa própria, ou seja, obedecendo aos critérios definidos na Resolução 01/20 – CEDF, que prevê que o aluno deve cursar cada série em 6 meses (ou carga horária correspondente a 400 h/a). A despeito de o aluno já se encontrar matriculado no EJA e já ter a idade de 18 anos, não cursou sequer metade das matérias obrigatórias. Somente a aprovação em vestibular não basta para que o aluno tenha direito à aceleração dos estudos, sobretudo na modalidade de ensino para jovens e adultos, em que a carga horária é consideravelmente menor em comparação ao ensino regular, o que implicaria desconsiderar o sistema progressivo de ensino. Nesse sentido, transcrevo precedente do TJDFT: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AVANÇO ESCOLAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MAIOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DOS EXAMES SEM OBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIOS MÍNIMA EXIGIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. A questão objeto do presente recurso não é abarcada pela tese debatida no IRDR 13 desta Corte de Justiça, pois não há impedimento de ingresso da Impetrante na Educação de Jovens e Adultos. Isso porque, além de ser maior de idade, ela deixou a educação regular, segundo informa, desde meados de 2022, antes de concluir o 3o ano do Ensino Médio. 3. A exigência de carga horária mínima de 1.200 (mil e duzentas) horas, prevista no art. 57 da Resolução no 2/2020 CEDF e no art. 3o, III, da Resolução no 1, de 28 de maio de 2021, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, está de acordo com a própria sistemática de Educação para Jovens e Adultos (EJA), que busca garantir que o estudante, já prejudicado por não ter tido a possibilidade de cursar o ensino médio regular, adquira conhecimentos mínimos para a conclusão do curso supletivo. 4. No caso concreto, não se evidencia motivo para afastar a aplicação do referido regramento, notadamente porquanto a aprovação em vestibular não basta para comprovar eventual excepcionalidade do rendimento estudantil a justificar a aceleração dos estudos, além de o histórico escolar apresentado pela Impetrante também não demonstrar notável desempenho acadêmico. 5. Remessa Necessária conhecida e provida. Segurança denegada. (Acórdão 1763577, 07239485220238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o agravante não cumpriu o requisito da carga horária exigida pela regulamentação, não vislumbro probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Manifeste-se a parte no prazo regular. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator eventual wi